Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-94.2022.8.11.0087
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000677-94.2022.8.11.0087
APELANTE: WILHAN PABLO SILVA PAZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USUÁRIO DE DROGAS - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – 2. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA BENESSE COM BASE EM PROCEDIMENTOS PENAIS EM CURSO OU NÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMPERTINÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – EXISTÊNCIA DE AÇÕES CRIMINAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DA CENA DO FLAGRANTE QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO AO CRIME - RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.
2. Independente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial quanto à possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso ou não transitadas em julgado, não há que se cogitar da incidência da benesse quando, a exemplo do presente caso, a dedicação do acusado a atividades criminosas é extraída dos registros criminais sem trânsito em julgado do réu, unidos às circunstâncias da cena do flagrante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000677-94.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILHAN PABLO SILVA PAZ - CPF: 053.983.031-39 (APELANTE), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILSON TANAJURA RODRIGUES - CPF: 016.330.081-00 (ASSISTENTE), IVONETE PARENTE - CPF: 033.602.941-14 (ASSISTENTE), VALNEIDE FERNANDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 203.707.681-91 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ALEXANDRO SILVA PAZ - CPF: 031.273.731-98 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA PARENTE FELIZENO - CPF: 064.173.971-06 (APELANTE), ANA PAULA PARENTE FELIZENO - CPF: 064.173.971-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA MARTINELLI - CPF: 059.146.441-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE –

1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USUÁRIO DE DROGAS - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES
–
DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL

– 2. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA BENESSE COM BASE EM PROCEDIMENTOS PENAIS EM CURSO OU NÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMPERTINÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – EXISTÊNCIA DE AÇÕES CRIMINAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DA CENA DO FLAGRANTE QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO AO CRIME - RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

2. Independente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial quanto à possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso ou não transitadas em julgado, não há que se cogitar da incidência da benesse quando, a exemplo do presente caso, a dedicação do acusado a atividades criminosas é extraída dos registros criminais sem trânsito em julgado do réu, unidos às circunstâncias da cena do flagrante.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WILHAN PABLO SILVA PAZ
, irresignado com a sentença que o condenou à censura corporal de 05 (cinco) anos e de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no. 11343/2006.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo protesta pela desclassificação para o uso próprio. Subsidiariamente busca o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ao apresentar as contrarrazões, o parquet rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifesta pelo desprovimento do recurso, assim ementando:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Almejada desclassificação do delito de tráfico ilícito de drogas para uso próprio - impossibilidade - autoria e materialidade da mercancia de drogas exuberantemente comprovadas - circunstâncias do delito [quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes, forma de acondicionamento e, ainda, apreensão de balança de precisão e aparelhos celulares] indicando a ocorrência da traficância e não uso próprio - condição de usuário que não exclui a traficância - 2. Pretendida aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, no grau máximo - inviabilidade - requisitos legais não preenchidos - apelante que se dedica à prática de atividade criminosa, porquanto possui ações penais não transitadas em julgado e inquéritos em seu desfavor, os quais são suficientes para afastar a aludida benesse - precedentes - “[...] O envolvimento reiterado em delitos, notadamente por crime idêntico [tráfico de drogas], revela a dedicação do agente às atividades ilícitas, consoante posição majoritária do STF, que reafirmou o entendimento segundo o qual a existência de ações penais em andamento constitui premissa idônea e válida a justificar o afastamento do privilégio (STF, AgRg no HC 204946/RO; AgRg no HC 201617/AM). [...]” [TJMT - Apelação Criminal no 0016138-35.2020.8.11.0042 - 1a C. Criminal - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - J.: 17.05.2022] - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 21/02/2022, por volta das 16h00min, na residência situada na Rua Flamboyantes, no 415, Bairro Cidade Nova, ao lado da Peixaria Tambaqui da Amazônia, no município de Guarantã do Norte-MT, o réu consciente e voluntariamente, mantinha em depósito e/ou guardava, substâncias entorpecentes.

A denúncia detalha que:

“(...) a Polícia Civil recebeu diversas denúncias de que no endereço supramencionado funcionava um ponto de tráfico de drogas, “boca de fumo”. Ante a recém-informação de que havia grande quantidade de entorpecentes, a equipe de investigação policial diligenciou até o local. Ao chegarem nas mediações da residência, os policiais avistaram o denunciado WILHAN PABLO SILVA PAZ, vulgo “Mister Bin”, o qual foi abordado e questionado sobre a venda dos entorpecentes, que alegou apenas ser usuário. Na sequência, concedida autorização para entrarem na residência (ID. 80136111 – Pág. 11), localizaram ANA PAULA PARENTE FELIZENO PAZ, vulgo “Bibi Perigosa” no interior do imóvel. Procedida com as buscas na casa dos denunciados encontraram 01 (uma) porção de substância análoga a maconha de 254 gramas, 26 (vinte seis) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, com aproximadamente 11,88 gramas, 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 36,04 gramas, e ainda, 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais) e dois aparelhos celulares, conforme auto de apreensão ID. 80136111 – Pág. 1. O material psicoativo encontrado em vários lugares da residência, apresentou resultado positivo para Cocaína e Maconha, consideradas substâncias entorpecentes capazes de determinar dependência física ou psíquica, conforme Laudo Pericial n.o 530.2.04.2022.001973-01 (ID. 80136134). Face o flagrante, foi dada voz de prisão aos denunciados, que após, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências de praxe.” (id. 147915795).

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USO PRÓPRIO.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 147916343), Boletim de Ocorrência (id.

147916345), Auto de Apreensão (id. 147916346), Laudo de Constatação Provisório (id. 147916347), Anexo Fotográfico (id. 147916347) e Laudo Pericial (id. 147915769) que confirma a presença de maconha e pasta-base de cocaína.

Ao ser ouvido, o réu afirmou em síntese, que a droga apreendida lhe pertencia e era para consumo próprio, pois ele é usuário.

A testemunha Nilson Tanajura Rodrigues, agente policial que atuou na ação que prendeu o réu, afirmou que se recorda dos fatos ora apurados; que haviam várias denúncias anônimas relatando que o casal estava traficando drogas próximo da Peixaria Tambaqui da Amazônia, o que motivou o deslocamento ao local, que era já conhecido dos policiais, restando apreendida grande quantidade de drogas na ocasião do flagrante. Que o ora apelante teria dito que era mero usuário de drogas e que houve autorização para a entrada dos agentes, inclusive com assinatura do respectivo documento. Além do mais, a droga fora localizada no quarto do casal, dentro de uma bolsa, no cesto de roupa e também havia dinheiro dentro de uma geladeira que estava no quarto, geladeira esta que estava desligada e que apenas tinha a função de auxiliar a traficância. Que o “denunciante” informou, inclusive, que teria substância ilícita dentro de um suporte de ventilador na sala e que, de fato, fora encontrada tal droga. Que a “lojinha” era uma das que mais lucrava naquela região e que todas as informações apontavam que eles eram integrantes do Comando Vermelho, informando ainda que a monitoração dos policiais no local perdurou por várias horas.

Em tempo, ressalto no que o depoimento do policial responsável pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal".

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

Essa egrégia Terceira Câmara Criminal tem se alinhado ao expressado entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – INCONFORMISMO DOS RÉUS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO NARCOTRÁFICO – IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – VERSÃO DEFENSIVA DISSONANTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – 2. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – INVIABILIDADE – CONDUTA COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – SÚMULA 522 DO STJ – 3. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Descabe cogitar a absolvição dos réus pelo crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente quando verificado que as circunstâncias fáticas do flagrante, confrontadas com a prova oral produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais militares, demonstram satisfatoriamente a autoria do delito, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT).

2. À luz do entendimento consolidado na Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça, é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa. Logo, havendo prova dessa conduta, não há falar em absolvição.

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

Apelo conhecido e desprovido.” (N.U 1000867-02.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Por consequência, não há como dar azo a pretensão defensiva de desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a figura de uso (artigo 28 da Lei de Droga).

DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

O turno defensivo pleiteia o reconhecimento da minorante do tráfico de drogas privilegiado, prevista no artigo 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, e sua aplicação no patamar máximo.

Além disso, aduz não ser possível, consoante o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, a utilização de ações penais e inquéritos policiais em curso para o afastamento da benesse legal.

A minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja, tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

Em outras palavras, pode-se descrever que o § 4o do artigo 33 da Lei no. 11343/2006 tem seu centro orbital no caráter esporádico da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os requisitos cumulativos por parte do pretenso beneficiário, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Na hipótese, analisando a sentença condenatória, infere-se que o réu ostenta folha de antecedentes criminais volumosa (id. 107925955), sendo que o judicante destacou que o acusado embora primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, possuindo em seu desfavor além dessa ação penal, as ações criminais no. 1001548- 61.2021.8.11.0087, no. 1000205-30.2021.8.11.0087, 1000198-38.2021.8.11.0087, além do inquérito policial no. 1000045-68.2022.8.11.0087, todos da Comarca de Guarantã do Norte-MT.

Ocorre que, de fato, conforme bem pontuado na peça recursal, o Supremo Tribunal Federal tem afirmado, no âmbito de ambas as suas Turmas, a imprestabilidade da utilização de ações penais ou inquéritos policiais em curso a fim de se afastar a benesse legal instituída pelo § 4o do artigo 33 da Lei no. 11343/2006.

Nesse sentido, além do HC 173.086/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio na Primeira Turma (DJe em 18.02.2020) – divulgado no Informativo n.o 967/STF –, há diversos precedentes do Pretório Excelso, sendo possível apontar os seguintes julgados, todos da Segunda Turma: 1) HC 177.670 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe em 31.08.2020; 2) HC 144.309 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe em 27.11.2018; e 3) HC 151.431, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.05.2018.

Em síntese, a Corte Constitucional tem compreendido que a tese fixada sob a sistemática de repercussão geral (Tema 129) no julgamento do Recurso Extraordinário no. 591.054 produz efeitos sob todo o procedimento de dosagem da sanção penal, estabelecendo que a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso devem ser valorados como neutros, à luz do princípio constitucional da não culpabilidade.

Veja-se a ementa do precedente paradigmático:

“PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais.” (STF, Pleno. RE 591.054, Tema 129. Rel. Min. Marco Aurélio. DJe 26.02.2015).

A seu turno, o Superior Tribunal de Justiça havia pacificado a questão em julgamento realizado pela Terceira Seção em 2016, conforme divulgado no Informativo no. 596/STJ, para afastar a divergência até então havida entre as suas Turmas Criminais (Quinta e Sexta), assentando que:

“É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.” (STJ, Terceira Seção, EREsp 1431091/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 14.12.2016).

A despeito de o Supremo Tribunal Federal apresentar posicionamento em sentido contrário, o Superior Tribunal de Justiça segue aplicando o entendimento fixado em 2016. Observe-se:

“Matéria pacificada pela Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça que, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP (DJe 1o/2/2017), de relatoria do Ministro FELIX FISCHER, que firmou o entendimento de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC 600.768/DF. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 20.10.2020. DJe 26.10.2020).

“Inquéritos policiais ou ações penais em andamento, embora não possam ser considerados como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base (Súmula n. 444 do STJ), podem ser utilizados para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pois indicam que o agente se dedica a atividades criminosas.” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC 577.807/SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Julgado em 06.10.2020. DJe 15.10.2020).

Independente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial, no caso ora tratado, a dedicação do acusado a atividades criminosas não é extraída apenas dos registros criminais sem trânsito em julgado.

Observa-se, outrossim, a circunstância de o apelante ter sido monitorado e após abordado pelo cerco policial, bem como a quantidade de droga e objetos apreendidos (01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 254 gramas guardada dentro de um cesto de roupas, 26 (vinte seis) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 11,88 gramas, guardadas dentro de uma bolsa atrás da geladeira, 02 (duas) porções grandes de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 36.04 gramas, guardadas dentro do suporte de um ventilador, 01 (uma) balança de precisão guardada dentro da geladeira, a qual estava desligada, uma quantia de R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais) guardada dentro da geladeira, além de ter uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) rasgada pela metade, 01 (um) aparelho celular Samsung, cor rose, imei1: 352925/09291362/0 e imei2: 352928/09/291362/3, 01 (um) aparelho celular Samsung, cor vermelha, imei 354474/11/0406040/1 e imei 354475/11/040640/8) e as circunstâncias em que a prisão se deu, demonstram o quadro de traficância.

As circunstâncias ajustadas acima denotam a impossibilidade de se considerar o apelante um traficante eventual ou de ocasião, que teria cometido um ato-falho em sua conduta social, moral e ética, especialmente por já possuir ações penais e inquéritos em seu desfavor.

Assim, é revelado que faz da atividade ilícita seu modo de vida, conjuntura que a figura privilegiada do delito de tráfico de drogas não abriga em sua finalidade, dados os requisitos legais apontados na norma de regência da matéria.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023